Tribunal: TJSP
Processo: 2284976-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão da empresa embargante em permanecer na posse de imóvel objeto de ação de reintegração de posse julgada procedente em favor do Município de São José do Rio Preto, sob o argumento de que celebrou contrato de locação tendo o referido imóvel como objeto – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão da empresa embargante em permanecer na posse de imóvel objeto de ação de reintegração de posse julgada procedente em favor do Município de São José do Rio Preto, sob o argumento de que celebrou contrato de locação tendo o referido imóvel como objeto – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, na forma em que admite o art. 300, do CPC/2015 – Inexistência de justo título que comprove o direito da embargante incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC/15) – Contrato de locação que contém indícios de invalidade, na medida em que transfere posse de coisa que não poderia ser objeto de transferência a terceiros, porquanto trata-se de imóvel pertencente ao domínio público – Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.